Tribunal: TJPA
Processo: 0804049-16.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804049-16.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RITA DE CASSIA FONSECA MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO PLANTONISTA DA REGIÃO METROPOLITANA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.

Paciente gestante, mãe de filho menor de 12 anos, presa em flagrante na posse de cerca de 34,4 gramas da substância popularmente conhecida como cocaína, bem como de 992,5 gramas daquela conhecida como maconha, sendo convertido o flagrante em prisão preventiva e denegado pelo magistrado singular a conversão da medida em prisão domiciliar.

Alegação defensiva de que faz jus a paciente a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 e 318-A, do CPP.

DA CONCESSÃO DA ORDEM. PACIENTE GESTANTE E MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR
. A PACIENTE É TECNICAMENTE PRIMÁRIA, MÃE E RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS E MANUTENÇÃO DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE, ALÉM DE SE ENCONTRAR EM AVANÇADO ESTADO GESTACIONAL, ESTANDO COM CIRURGIA PREVISTA PARA OCORRER NO ÚLTIMO DIA 14/03, SE MOSTRANDO CABÍVEL AO CASO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318 E 318-A DO CPP, RATIFICANDO A LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento e CONCESSÃO da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Sr
ª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 27 de março de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de
RITA DE CASSIA FONSECA MAGALHÃES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito Plantonista da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua.

Alega a impetrante, em síntese, que a paciente foi presa em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tráfico ilícito de entorpecentes, tendo denegado o pleito de conversão da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, apesar de ser mãe de uma criança menor de 12 anos e de estar grávida, com 32 semanas de gestação à data da impetração, tendo o magistrado afirmado não restar comprovada a gravidez, apesar de a gestação ser facilmente comprovada pelo simples olhar uma vez que aparente pela barriga o estado gestacional.

Que a paciente foi presa em flagrante, no dia 28 de fevereiro último, por volta das 13hs45min, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva na audiência de custódia ocorrida em 01/03; que por meio de acesso aos sistemas de informação a Defensoria Pública confirmou ser a paciente genitora de um filho de apenas 05 (cinco) anos e está grávida, configurando a hipótese prevista no art. 318, IV, do CPP, segundo a qual o juiz pode substituir a prisão preventiva por domiciliar quando a agente for gestante, mas que o pleito foi indeferido.

Aduz que o indeferimento teve como fundamento a alegação de que a paciente não teria comprovado sua imprescindibilidade aos cuidados para com o filho, não tendo igualmente comprovado sua gravidez e pratica atividades ilícitas, mas que além de a paciente não possuir antecedentes criminais e tampouco processos criminais em curso, é mãe de 04 crianças, reside com um de seus filhos de 06 (seis) anos e está grávida, o que restou comprovado pelo laudo pericial acostado aos autos e que estava com cirurgia marcada para o último dia 14/03, razão pela qual foi colocada na ala do berçário da unidade prisional.

Requereu a concessão liminar da ordem para que à paciente fosse transferida à prisão domiciliar, não só pelo fato de ter um filho menor de 12 anos que depende de seus cuidados, mas por estar gestante, com aplicação ao caso do que disposto na Lei 13.760/18, e sua ratificação ao final.

Juntou documentos, inclusive laudo de nº. 2025.01.002124-TRA, que atesta que a paciente apresenta sinais objetivos de gravidez.

O
writ
foi impetrado durante o plantão judicial, sendo conhecido e concedida a liminar pelo plantonista, ID 25253231, que requisitou informações à autoridade coatora, sendo estas acostadas em documento de ID 25254587.

Nesta Superior Instância, ID 25505502, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se, como relatado alhures, de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar,
com pedido de liminar, impetrada em favor de impetrada em favor de
RITA DE CASSIA FONSECA MAGALHÃES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito Plantonista da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua.

Preenchidos os requisitos legais, conheço da presente ordem.

Da análise dos autos, em especial da documentação acostada pela impetrante,

tem-se que devidamente comprovado o estado gestacional da paciente, que é primária e não responde a outros feitos, além de ser mãe de 04 filhos menores e única responsável por um de apenas 06 anos de idade.

Impende ressaltar que com o advento da Lei nº 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância), passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal, sendo no ano de 2018 publicada a Lei 13.769 que, alterando o art. 318 do CPP, lhe acresceu o art. 318-A, que prevê a possibilidade de a prisão preventiva da gestante ou mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência ser substituída por prisão domiciliar, apresentando o dispositivo a seguinte redação,
in verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Ademais, em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentassem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
d
evidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

In casu
, verifica-se que a paciente alegou possuir quatro filhos menores de 12 (doze) anos, sendo responsável pelos cuidados e manutenção de um deles, com 06 anos de idade, e há nos autos provas acerca de seu estado gestacional.

Constata-se que no caso dos autos não há nenhum elemento que demonstre ato de
v
iolência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP) ou no art. 318-A, do CPP.

Ademais o STJ, acompanhando a decisão proferida pelo STF nos autos do HC nº. 169.406/MG, cuja relatoria coube à Ministra Rosa Weber, julgado pela 1ª Turma em 26/04/2021, já se manifestou no sentido de que a prescindibilidade da mãe ao cuidado dos filhos com até 12 anos é presumida, afirmando que em razão de tal entendimento o legislador retirou da redação do art. 318 do CPP a necessidade de comprovação da imprescindibilidade aos cuidados da criança, conforme se depreende da ementa a seguir colacionada,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. MÃE COM FILHOS DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMETIMENTO CONTRA OS PRÓPRIOS FILHOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. REGIME SEMIABERTO. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO STF. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida.

2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida.

3. É possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais.

4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 731.648 - SC (2022/0085529-1) RELATOR: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Brasília (DF), 07 de junho de 2022(Data do Julgamento).

Assim, nos termos das decisões proferidas pelas Cortes Superiores, bem como pela alteração normativa trazida pelas Leis 13.257/2016 e 13.769/2018, tenho que há que ser concedida a ordem, não só por restar evidente que a paciente possui filhos menores de 12 anos, como também por restar comprovada sua gravidez, reconhecendo-se e aplicando-se ao caso o princípio da integral proteção

à criança e ao adolescente, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC 378411/CE, Relator
M
inistro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, DJe 11/05/2017; HC 379601/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/04/2017; HC 444427-SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19/04/2018.

Ante o exposto, conheço do presente remédio constitucional e concedo a ordem, ratificando os termos da liminar já concedida em sede de plantão judicial, que substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 27 de março de 2025.

Desª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/03/2025